Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729868-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: AILTON CARLOS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos do Processo n° 0712628-55.2017.8.07.0020, rejeitou a impugnação à avaliação, nos termos transcritos a seguir: “Nada a prover quanto à impugnação à avaliação de ID 152900947, fls. 12, a qual se encontra circunscrita à competência do Juízo deprecado (art. 914, §2o, do CPC). Indefiro, ainda, o pedido de limitação da penhora a alguns “lotes” do imóvel de ID 76190137. No ponto, impende destacar que a conduta perpetrada pelo Executado se alheia ao dever de observância à boa-fé processual (art. 5o do CPC). De início, verificam-se contundentes indícios de inadimplemento voluntário, na medida em que o Executado, proprietário de imóvel avaliado em mais de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), permanece, há mais de 3 (três) anos, inadimplente ao pagamento de condenação judicial orçada em menos de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Noutro giro, verifica-se que a penhora em questão fora deferida ainda em setembro/20 (ID 71661785). Ora, viola o princípio de vedação ao comportamento contraditório a conduta do Executado que, ciente do deferimento da penhora, permanece em silêncio por 3 (três) anos para, somente após a conclusão dos trâmites de avaliação via carta precatória, assinalar eventual excesso na constrição do imóvel. Pontua-se, ainda, que a penhora em questão recai sobre 1 (um) único imóvel, dotado do registro de ID 76190137, no qual não se identificam quaisquer subdivisões. Assim, não cabe a este Juízo promover o fracionamento/loteamento do terreno, inclusive por colocar em grave insegurança jurídica o direito de propriedade de eventual arrematante. Indefiro, assim, a impugnação formulada pelo Executado. Intime-se o Exequente para juntar aos autos certidão atualizada do registro do imóvel, de modo a possibilitar a identificação de eventuais outras constrições averbadas até a presente data no prazo de 5 (cinco) dias. Independentemente de manifestação, encaminhem-se, de pronto, os autos à NULEJ para formalização dos procedimentos de hasta pública, sendo desnecessária a expedição de carta precatória ante a realização de leilão eletrônico (Acórdão 1405754 desta Corte).” Discorre o Agravante, em suma, que está sendo executado pela quantia de R$ 146.591,26 (cento e quarenta e seis reais quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos). Relata que foi determinada a penhora de “uma Gleba de terras desmembrada da Fazenda Catanduva II, situada no Município de Correntina – BA, Estado da Bahia, com área de 7,5599 ha e perímetro de 1.107,15m”, registrada sob a Matrícula n° 11.379 no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Correntina – BA. Esclarece que foi expedida carta precatória para a Comarca de Correntina – BA, com a finalidade de avaliar o imóvel, sobrevindo o auto Id. 152900947, tendo o Oficial de Justiça atribuído ao imóvel o valor de R$ 28.275.000,00 (vinte e oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais), considerando a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por lote, que perfazem 377. Informa que foi intimada para se manifestar sobre o laudo e, naquela ocasião, requereu nova avaliação, porquanto o próprio Oficial de Justiça informou que não possui conhecimentos técnicos suficientes para avaliar. Pediu para reduzir do número de lotes penhorados para quitar a dívida, todavia, os pedidos foram indeferidos pelo d. Magistrado de origem. Registra que o pedido de nova avaliação judicial não foi apreciado de forma correta e que não se aplica, na hipótese, o artigo 914, § 2°, do CPC. Afirma ser necessária nova avaliação, tendo em vista que o próprio Oficial de Justiça informa que não possui conhecimentos técnicos para avaliar o imóvel de forma precisa, em razão das construções presentes na área, e destaca que o valor atribuído ao imóvel está muito aquém do valor real de mercado. Salienta que, conforme se observa no laudo de avaliação, à época (2021) somente 30% das obras estavam em fase de acabamento e atualmente o parque aquático Aldeia Praia Park está inaugurado e em pleno funcionamento. Ressalta que o parque aquático deve ser avaliado junto com as terras. Acrescenta que há excesso de penhora, tendo em vista que o valor do imóvel supera em muito a dívida, e embora o d. Magistrado tenha concluído que se trata de um único imóvel, o Oficial de Justiça avaliador verificou tratar-se de 377 lotes, com o valor unitário de R$ 75.000,00. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede que seja reformada a r. decisão agravada para afastar a regra de competência prevista no artigo 914, § 2°, do CPC, por ser aplicável apenas em caso de oposição de embargos à execução. Pede, ainda, que seja determinada nova avaliação do imóvel e reduzida a constrição ao número de lotes necessários à quitação do débito exequendo, nos termos do artigo 874, I, do CPC. Preparo devidamente comprovado (Id. 49318535). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, sem adentrar no mérito recursal, tenho que as questões suscitadas no presente recurso são da competência do juízo deprecado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é da competência do juízo deprecado solucionar controvérsias acerca de vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens quando por ele tiver sido o bem localizado. (AgInt no REsp n. 1.757.808/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 27/10/2020.) De fato, o art. 845, § 2o, do CPC, dispõe que, se o executado não tiver bens no foro do processo, a execução deve ser feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Lado outro, o art. 747 do CPC define que "na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens". Extrai-se dos referidos dispositivos que, embora a competência para o julgamento dos embargos à execução seja, em regra, do juízo deprecante, nas hipóteses em que existirem bens do executado em outro foro, os atos de penhora, avaliação e alienação deverão ser praticados perante o juízo deprecado, que apreciará as questões correlatas. Assim, tratando-se a hipótese dos autos de execução por carta precatória, não há como se afastar a competência do Juízo deprecado para analisar questões relacionadas à avaliação, e não apenas para o julgamento dos embargos à execução. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora